Tribunal: TJES
Processo: 5021340-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021340-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM BRANDAO MIDLEJ
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA POSTERIOR À AVERBAÇÃO DA RETIRADA DO EX-SÓCIO DA EMPRESA DEVEDORA. DESONERAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. NOTIFICAÇÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO PELO RÉU. INÉRCIA DO BANCO AGRAVADO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que fora surpreendida ao descobrir que existia uma restrição em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, relata que não possui vínculo com o réu e desconhece a origem do débito apontado.

Nas razões recursais (ID 2682888), sustenta a responsabilidade objetiva pela teoria do risco do empreendimento. Alega, ainda, que o débito objeto da restrição é datado de 10/05/21, contudo, comprovou que a averbação da sua retirada da sociedade “F Log Consultoria Comercio E Negocios Internacionais Ltda”, bem como, a cessão e transferência de suas cotas, junto à JUCESP, ocorreu em 31/07/2019.

Defende que, no caso em comento, não é hipótese de aplicação do prazo de dois anos do artigo 1.032 do Código Civil, pois não se trata de obrigações sociais anteriores à sua saída, mas posteriores à protocolização da alteração do contrato social junto à JUCESP e que comprovou que o requerido foi comunicado, ainda no ano de 2020, sobre a retirada do Requerente do quadro societário/alteração do representante legal.

Inicialmente, em que pese o entendimento da magistrada sentenciante, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, verifico que o débito objeto da restrição é datado de 10/05/21 (ID 2682849) e o Recorrente comprovou que a averbação da sua retirada da sociedade e a cessão e transferência de suas cotas, junto à JUCESP, se deu em 31/07/2019 (ID 2682875).

No caso em tela, entendo não se tratar de aplicação do prazo de dois anos do artigo 1.032 do Código Civil, uma vez que
restringe-se às obrigações que o cedente das cotas possuía na qualidade de sócio, decorrentes do contrato social e transmitidas ao cessionário. A
obrigação social que resultou na cobrança, ora discutida, é posterior à protocolização da alteração/averbação do contrato social junto à JUCESP.

Ademais, o Recorrente comprova, ao ID 2682881 e 2682882, que o Recorrido foi comunicado, ainda no ano de 2020, sobre a sua retirada do quadro societário. O
Recorrido, por sua vez, não apresentou a existência de quaisquer
provas diversas, de modo a extinguir, impedir ou modificar o direito autoral.

Vejamos:

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESONERAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. SÓCIO RETIRANTE. NOTIFICAÇÃO COMPROVADAMENTE EFETIVADA. INÉRCIA DO BANCO AGRAVADO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. Caso concreto em que evidente a revogação da garantia prestada, sendo imperativo o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado. Obrigações que estavam em dia até a época em que houve a notificação. Inércia do banco no sentido de substituir a garantia. PRELIMINAR ACOLHIDA. (TJRS; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0305177-95.2019.8.21.7000; REL.: GUINTHER SPODE; AGDO: BANCO ITAÚ S.A.; J.: 16/03/2020) APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTACORRENTE PESSOA JURÍDICA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RETIRADA DO SÓCIO. COMUNICAÇÃO AO CREDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALORAÇÃO. [...] II - O DÉBITO NEGATIVADO NÃO SE LEGITIMA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS E EVIDENCIADO O CONHECIMENTO DO BANCO-RÉU ACERCA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DA EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO CONTRATO DE CONTA-CORRENTE PESSOA JURÍDICA, HÁ DE SE RECONHECER A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. III - A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CLIENTE, MEDIANTE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO, TORNA INCONTROVERSO O DEVER DE REPARAÇÃO MORAL. [...] V - APELAÇÃO PROVIDA. (TJDF; APELAÇÃO Nº 0702449-57.2020.8.07.0020, REL.: VERA ANDRIGHI, APDO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.; J.: 29/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER SIDO SURPREENDIDA COM NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME, REFERENTE A CONTRATO DE CONTA CORRENTE DA EMPRESA DA QUAL FOI SÓCIO. DEMANDA VISANDO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM SEU NOME, RETIRADA DO SEU NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. [...] RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DEMANDANTE QUE COLACIONOU OS EMAILS E TELAS QUE DEMONSTRAM QUE O BANCO FOI INFORMADO DE SUA EXCLUSÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. RÉU QUE NÃO NEGA QUE TINHA CONHECIMENTO DA ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA E QUE O AUTOR NÃO ADMINISTRAVA MAIS A CONTA. POR OUTRO GIRO, O BANCO ASSEVERA QUE O AUTOR ANUIU COMO AVALISTA E NÃO REQUEREU A SUA EXCLUSÃO. TESE DEFENSIVA DESPROVIDA DE PROVAS. ADEMAIS, AO PEDIR A EXCLUSÃO DO SEU NOME DA CONTA CORRENTE E AO INFORMAR E COMPROVAR QUE NÃO FAZ MAIS PARTE DA EMPRESA, POR CERTO QUE O AUTOR REQUEREU A SUA EXCLUSÃO DE EVENTUAL CONTRATO EM QUE SUPOSTAMENTE FIGUROU COMO AVALISTA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FRISE-SE QUE NA HIPÓTESE, O DÉBITO NÃO EXISTIA NO MOMENTO DA SUA EXCLUSÃO, SENDO CONSTITUÍDO ANOS APÓS A SAÍDA DO AUTOR DA EMPRESA. DANO MORAL EVIDENTE DIANTE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. [...] RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (TJRJ; Apelação Cível 0192189- 41.2016.8.19.0001; REL.: DES. CINTIA SANTARÉM CARDINALI; APTE: BANCO ITAÚ S.A.; J.: 13/09/2017)

Por fim, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional do Recorrente, pela indevida negativação de seu nome e sua permanência junto ao SPC/SERASA por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à empresa maior cuidado na prestação de seus serviços.

Na hipótese vertente, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo suficiente para compensar a Recorrente pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda ao réu pelo descaso com que tratou a situação vivenciada, observando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, para declarar a nulidade da dívida e determinar a exclusão da inscrição/manutenção do nome de

WILLIAN BRANDÃO MIDLEJ nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.